Tribunal: TJSP
Processo: 2187504-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO SENTENÇA ORIUNDO DA AÇÃO COLETIVA No 0402415-05.1995.8.26.0053 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito do REsp no 1.388.000/PR, publicado em 12.04.2016 – TEMA 877/STJ – Acórdão reexaminado que não

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO SENTENÇA ORIUNDO DA AÇÃO COLETIVA No 0402415-05.1995.8.26.0053 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito do REsp no 1.388.000/PR, publicado em 12.04.2016 – TEMA 877/STJ – Acórdão reexaminado que não determinou a aplicação do art. 94 do CDC, logo, não conflita com a tese firmada no repetitivo – Ademais, as peculiaridades do caso concreto justificaram o afastamento da prescrição – Retratação rejeitada, pois o Julgado não confronta com o TEMA 877/STJ – Precedente deste E. TJSP – Acórdão mantido.